Tribunal: STF
Processo: HC 148762
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL. DOSIMETRIA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A incidência da causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo restou suficientemente fundamentada pelo Tribunal de origem, forte na ocorrência de tráfico interestadual em grande escala.



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido.